Tribunal: TJMT
Processo: 1016578-64.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016578-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEILA SHAIANE DANTAS CARNEIRO - CPF: 060.831.281-96 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA - CPF: 026.577.681-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1016578-64.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: WEILA SHAIANE DANTAS CARNEIRO.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIÇÃO DE FAZER. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS-ATIVIDADES DECORRENTES DE AULAS ADICIONAIS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR EXTRAORDINÁRIO.

ÔNUS DE PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO DOCENTE. REMUNERAÇÃO JÁ INCLUÍDA NO VENCIMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO ADICIONAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de cobrança em que a reclamante, professora da rede municipal de ensino, alega, em síntese, ter desempenhado horas-extras em razão de realização de plantão organizada em 30h semanais.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento da ausência de provas do direito invocado.

3.

No caso em apreço, a recorrente não comprovou, de forma inequívoca, ter ministrado aulas adicionais no período mencionado, tampouco demonstrou a realização de atividades extraclasse além de sua jornada regular de trabalho. Os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para evidenciar o alegado labor extraordinário.

4.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. HORA-ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais ministradas por professora da rede estadual de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o professor efetivo que assume aulas adicionais tem direito ao pagamento proporcional de horas-atividade (1/3) sobre estas aulas, conforme previsto no art. 38 da LC 50/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal 11.738/2008 assegura aos profissionais do magistério público uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3, mas a não observância desta regra não garante automaticamente o direito às horas extras, sendo necessária a comprovação do trabalho realizado além da jornada regular.

4.
As aulas adicionais possuem caráter excepcional e transitório, sendo realizadas mediante adesão voluntária e remuneradas exclusivamente pelo valor da hora-aula, sem inclusão no regime de 1/3 para atividades extraclasse, conforme art. 79, §2º, da LCE 50/1998.

5.
Em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos sem expressa previsão legal, não há como reconhecer o direito a horas-atividade sobre aulas adicionais.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal 11.738/2008, art. 2º, §4º; LC 50/1998, arts. 38 e 79, §2º; CPC, art. 373, I. (N.U 1077366-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

5.

Ademais, cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao destinatário o ônus de demonstrar a ilegalidade da atuação do agente público, o que não se verificou no caso em exame.

6.

Por fim, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026